Tribunal: TJMT
Processo: 0021949-44.2014.8.11.0055
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0021949-44.2014.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Sociedade, Efeitos]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CLAUDIO CASARIN - CPF: 661.355.408-15 (EMBARGADO), GLORIA FERNANDA AMIN BARBOSA - CPF: 038.261.452-67 (ADVOGADO), MARCELO NEGRI SOARES - CPF: 679.690.709-49 (ADVOGADO), ELIANE REGINA COUTINHO NEGRI SOARES - CPF: 004.336.559-09 (ADVOGADO), NATALIA CARGNIN QUATRIN - CPF: 032.986.271-51 (ADVOGADO), JOSE RIBEIRO DE SOUZA FILHO - CPF: 815.268.818-53 (EMBARGADO), RAQUEL RIBEIRO DE SOUZA ROSA - CPF: 051.473.508-29 (EMBARGADO), FABIO RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 903.706.608-97 (EMBARGANTE), JOACIR JOLANDO NEVES - CPF: 200.348.651-87 (ADVOGADO), TIAGO SHIOJI TIUMAN - CPF: 032.902.089-74 (ADVOGADO), CRISTIAN VINICIUS PAGNUSSAT - CPF: 004.389.931-52 (ADVOGADO), CESAR AUGUSTO OLIVEIRA - CPF: 234.693.230-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. SEGUNDA FASE. SOCIEDADE EMPRESARIAL. IMPUGNAÇÃO AO LANÇAMENTO CONTÁBIL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. ÔNUS DA PROVA DO ADMINISTRADOR (ART. 551, §1° DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Fábio Ribeiro de Souza contra acórdão que desproveu recurso de apelação em Ação de Prestação de Contas, na segunda fase. O Embargante alega omissão e contradição na decisão colegiada, sustentando que o laudo pericial homologado afastaria sua responsabilidade pelo pagamento de determinados valores. Afirma que a relação contratual com a empresa Redram Construtora de Obras Ltda. foi quitada por meio de compensações materiais e que os esclarecimentos técnicos e os documentos constantes dos autos comprovariam a inexistência de débito. Postula a atribuição de efeitos modificativos aos embargos para o provimento do apelo e reconhecimento da inexistência de valores a seu cargo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao manter a sentença que constituiu o título executivo judicial em desfavor do Embargante, mesmo diante da perícia contábil homologada nos autos e das alegações de inexistência de débito em relação aos valores discutidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os Embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

4.

Não se verifica omissão ou contradição no acórdão, pois a decisão embargada enfrentou de forma expressa e fundamentada todas as alegações relevantes, especialmente no que se refere à ausência de documentos comprobatórios da quitação dos valores discutidos.

5.

A perícia judicial apontou a inexistência de provas documentais quanto à efetiva compensação dos valores relativos à empresa Redram Ltda., sendo legítima a manutenção da condenação ante o não cumprimento do ônus da prova pelo Embargante, nos termos dos arts. 373, II, e 551, §1o, do CPC.

6.

A ausência de documentos fiscais ou comprovantes mínimos invalida a justificativa contábil apresentada, não havendo como acolher a tese de inexistência de débito apenas com base em lançamentos internos.

7.

A irresignação do Embargante revela mero inconformismo com o julgamento, não se prestando os embargos para reapreciação de matéria já decidida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando ausentes omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada.

2.

A ausência de comprovação documental mínima da quitação ou compensação de valores impede o afastamento da condenação em sede de embargos.

3.
É legítima a manutenção da condenação quando o ônus da prova não é cumprido pela parte quanto à regularidade dos lançamentos contábeis.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

FABIO RIBEIRO DE SOUZA
opôs Embargos de Declaração em id. 317517882, alegando a existência de omissão e contradição no acórdão de id. 315062863, o qual desproveu o Recurso de Apelação interposto pelo Embargante.

O Apelante alega que o acórdão incorreu em premissa equivocada ao manter condenação ao pagamento de valores que, segundo afirma, não constam como devidos no laudo pericial contábil homologado nos autos.

Aduz que apresentou os documentos exigidos na demanda cumprindo a sua obrigação, tendo sido o laudo elaborado com base em elementos fornecidos pelas partes e acompanhado por assistente técnico dos Embargados, não havendo fundamento fático ou jurídico para a manutenção do crédito reconhecido na sentença.

Argumenta o julgado embargado desconsiderou os esclarecimentos periciais relativos à operação com a empresa Redram Construtora de Obras Ltda., cuja relação contratual com o Posto Tangará Ltda. teria sido resolvida por meio de compensações materiais, devidamente documentadas e consideradas pelo perito judicial, não restando qualquer saldo devedor a ser atribuído ao Recorrente.

Aponta que os documentos contábeis e extratos bancários comprovariam a regularidade das operações e a inexistência de créditos a favor dos Embargados, sendo descabida a conclusão do acórdão de que caberia ao Embargante demonstrar a regularidade dos lançamentos, pois essa prova já estaria inserida nos autos por meio do laudo homologado.

Assim, requer o acolhimento dos embargos declaratórios com efeitos infringentes para que sejam sanadas a omissão e contradição apontadas, com o provimento do Apelo, reconhecendo-se a inexistência de valores a débito em favor dos Embargados.

Contraminuta acostada em id. 321040880.

É o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em exame, se observa que o Embargante elege matéria de convicção desta Câmara para fundamentar suas pretensões, evidenciando que há nítida irresignação em relação ao conteúdo do julgado.

O Embargante alega a ocorrência de omissão e contradição no v. acórdão, todavia, no caso dos autos não se constatam tais vícios, haja vista que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo julgado.

Importa consignar que no julgado o tema em discussão foi apreciado, nos seguintes termos:

(...). Feitos tais apontamentos, em que pese à irresignação recursal, não se verificam elementos mínimos nos autos para se desconstituir os fundamentos expostos na sentença.

Convém destacar que, no limite da controvérsia recursal, o valor a ser analisado se é devida ou não a devolução, consiste nas alegadas despesas relativas ao contrato com a empresa Redram LTDA no patamar de R$ 194.805,32 (cento e noventa e quatro mil oitocentos e cinco reais e trinta e dois centavos), além do valor de R$ 213.393,49 (duzentos e treze mil, trezentos e noventa e três reais e quarenta e nove centavos), o qual o Apelante alega ser credor.

Nesse ponto, o perito nomeado pelo Juízo assim consignou em uma das complementações realizadas ao laudo pericial:

(...). C) DA COMPLEMENTAÇÃO, RESPONDENDO OS PONTOS DE IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA: -
Informa a empresa que, os serviços de manutenção no pátio do Posto, foram executados e efetivamente pagos através do movimento caixa, no valor total de R$ 194.805,32, da forma como foram lançados contabilmente às fls. 441/442 do Razão, não foram apresentados Contratos ou Notas Fiscais.
(...). – sic – id. 286475857 (pág. 410) - Destaquei.

Após os apontamentos feitos pelo assistente técnico dos Apelados, o expert assim se manifestou sobre a questão:

(...). Atendendo ao solicitado nas alíneas “a – b – c – d” em destaque acima, a parte Ré disponibilizou todas as informações requeridas, as quais já se encontram em posse do n. Perito Assistente da Parte Autora (comprovação a seguir).

Ainda em complementação aos esclarecimentos solicitados no Quesito “6”- - Id Num. 102294705, informa a Parte Ré o seguinte:

O nome da empresa é Redram Construtora de Obras Ltda e traz os seguintes esclarecimentos: - A Redram refez o Trecho da Itamaraty Norte a Campo Novo do Parecis e neste período se utilizava de parte do pátio do Posto, inclusive com a utilização de 02 Salas para Almoxarifado e Administrativo.

Todo o fornecimento de Diesel necessário para as atividades da Empresa Redram era realizado pelo Posto Tangará Ltda.

Após conclusão das Obras do trecho referido anteriormente, e realizando acertos finais entre consumo de produtos e serviços do Posto Tangará Ltda e utilização do pátio do Posto como canteiro de Obras, a empresa reformou o pátio do Posto, sem pavimentação.

Para compensação da parceria entre ambos, ao final dos trabalhos deixaram a favor do Posto Tangará Ltda, o estoque de materiais, Pedra, areia, etc... Os materiais foram vendidos a terceiros e os recursos conquistados ficaram a favor do Posto Tangará Ltda

Para ajustar essa conta, assim como zerar saldos com devedores duvidosos e quitar o saldo remanescente do combustível utilizado pela Redram, contabilmente se utilizaram desta conta apenas para fins de registros e baixas necessárias. (...). – sic – id. 286475867.

Não obstante a justificativa apresentada pelo Apelante, a qual foi explanada nas complementações da perícia, não há comprovação mínima de que o mencionado valor foi, de fato, utilizado pelo à época Administrador para adimplir o serviço prestado pela empresa Redram LTDA.

Muito embora o esforço argumentativo do Recorrente, este reconhece em suas razões que não juntou as respectivas notas fiscais ou outros documentos pertinentes a esse desiderato, restando em evidência à irregularidade quanto a essa questão.

Ademais, quando o laudo expressou a ausência de provas quanto à destinação dos recursos e tal fato fora levantado pelos Autores de forma reiterada, competia ao Apelante demonstrar a regularidade do lançamento impugnado, nos termos do artigo 551, §1° c/c artigo 373, II, ambos do Código de Processo Civil.

Da mesma forma, consoante bem delimitado pelo magistrado singular, “o fato da documentação apresentada estar de acordo com as normas de contabilidade, não significa que por si só apresentam todos os numerários necessários”.

Ou seja, ainda que não se vislumbre nítida ilegalidade na documentação, subsiste a constatação de que o Recorrente não comprovou a destinação/regularidade do valor, por meio da documentação mínima pertinente.

Destaca-se que o Apelante foi devidamente intimado para se manifestar acerca do laudo pericial e das complementações realizadas, não tendo se desincumbido do ônus de comprovar a regularidade do pagamento referente ao serviço prestado pela empresa Redram LTDA, o que impõe a manutenção da sentença quanto a esse ponto.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA INÍCIO DO TRABALHO PERICIAL - IRREGULARIDADE NÃO ARGUIDA NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE – PRECLUSÃO CONFIGURADA – CONTAS INTEMPESTIVAMENTE APRESENTADAS PELO REQUERIDO E DE FORMA INADEQUADADA – INOBSERVÂNCIA DO ART. 917, CPC/73 - REALIZAÇÃO DE PERÍCIA JUDICIAL –
CONTAS ELABORADAS PELO CONTADOR DO JUÍZO – ANUÊNCIA EXPRESSA DO ASSISTENTE TÉCNICO NOMEADO PELO REQUERIDO – FALTA DE IMPUGNAÇÃO PELA PARTE – ANUÊNCIA TÁCITA EVIDENCIADA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...). As nulidades relativas devem ser arguidas na primeira oportunidade em que couber à parte se manifestar nos autos, sob pena de preclusão. (...).
Determinada a realização de perícia judicial, escorreita se mostra a sentença que considerou boas as contas apresentadas pelo perito do juízo, máxime quando acerca dela o assistente técnico, nomeado pela parte requerida, manifesta expressa anuência e não sobrevém impugnação da parte demandada.
(Ap 141469/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/06/2018, Publicado no DJE 26/06/2018). (TJ-MT - APL: 000274791200881100551414692017 MT, Relator: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 13/06/2018, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 26/06/2018). (Destaquei).

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PROCEDIMENTO BIFÁSICO. SEGUNDA FASE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXISTÊNCIA DE SALDO POSITIVO. SUCUMBÊNCIA DO RÉU. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA APURAÇÃO DO SALDO DEVEDOR. JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA CITAÇÃO.
1. O procedimento da ação para exigir contas é composto de duas fases com objetivos distintos: na primeira, busca-se apurar se existe ou não a obrigação de prestar as contas que o autor atribui ao réu; na segunda, que pressupõe solução positiva no julgamento da primeira, desenvolvem-se as operações de exame das diversas parcelas das contas com o fito de alcançar-se o saldo final do relacionamento econômico discutido entre as partes.
2. A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que são cabíveis honorários sucumbenciais nas duas fases do procedimento. 2.1. Demonstrada a existência de saldo positivo em favor do autor na segunda fase do procedimento de exigir contas, tendo sido o requerido condenado ao pagamento da referida quantia e resistido à ação de exigir contas, evidencia-se a sucumbência do réu apta a ensejar a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em seu desfavor. (...). (TJ-DF 0018995-04 .2014.8.07.0001 1836910, Relator.: CARMEN BITTENCOURT, Data de Julgamento: 02/04/2024, 8a Turma Cível, Data de Publicação: 22/04/2024). (Destaquei). (...) - sic – id. 315062863.

Destaca-se que a ausência de
comprovação documental mínima
acerca da efetiva destinação dos valores supostamente pagos à empresa Redram Ltda. impede o reconhecimento da regularidade do lançamento contábil correspondente, o que reforça a conclusão adotada no julgado.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento do julgador.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

Não obstante, incabível a aplicação da multa prevista no §2o, do artigo 1.026, do Código de Processo Civil, pois o recurso que tem o intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior não tem o condão protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025